Tribunal: STF
Processo: ARE 1491019
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 18, fl. 2):



    “EMENTA: Revisão e Complementação de Aposentadoria – Ex-funcionária da Nossa Caixa Nosso Banco admitida antes da edição da lei nº 200/74 - Pretensão ao enquadramento na categoria salarial definida pelo ECONOMUS como “b” ao invés daquela em que foi enquadrada, ou seja, "c" - Cabimento - Ação procedente em parte, apenas para reconhecer a prescrição quinquenal anterior à propositura da ação - Recursos improvidos”.



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Docs. 21, 23 e 25), foram acolhidos para readequar o voto “a fim de que a atualização monetária observe o IPCA-E e os juros de mora a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/2009, de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo A. STJ e pelo E. STF no julgamento dos respectivos Temas n° 905 e n° 810” (Doc. 59, fl. 6). Veja-se a ementa do acórdão (Doc. 59, fl. 2):



    No apelo extremo (Doc. 46), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL alega que ao manter sentença “que entendeu por afastar o litisconsórcio sob o fundamento de que o BANCO NOSSA CAIXA se trata de terceiro estranho à relação processual, e ao pleito intentado pela autora, que atualmente encontra-se aposentada, não mantendo mais qualquer vínculo com a referida instituição financeira, a justificar a sua presença na lide” os acórdão recorrido violou os arts. 195 e 202, da CF/1988 (Doc. 46, fl. 4).



    Ao final, o recorrente reitera “a impossibilidade de deferimento de diferenças de benefício, pois o benefício de complementação do "GRUPO C” (que a recorrida vem recebendo) não tem a mesma metodologia de cálculo e menos ainda a mesma metodologia de custeio, pois, lembre-se que o custeio do "GRUPO B, nos termos do Regulamento Complementar n° 1, é de responsabilidade da FAZENDA DO ESTADO” (Doc. 46, fl. 11). 



    Em seguida, o RE foi inadmitido ao fundamento de que a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que se aplica o óbice da Súmula 636/STF (Doc. 64).



    No Agravo (Doc. 68), a parte agravante reproduz os fundamentos do apelo extremo no sentido de que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXXVI; 195, § 5º; e 202, caput, da CF/1988.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Vejam-se os argumentos do recorrente para sustentar a repercussão geral (Doc. 46, fls. 2-3):



    “DA REPERCUSSÃO GERAL 



    O presente recurso extraordinário tem inciso III do artigo 102 da Constituição Federal de 1988. guarida na letra "a".



    Data máxima venha, o v. acórdão recorrido, violou frontalmente dispositivos legais Constitucionais, disposições essas expressa e regularmente suscitadas pelo recorrente na instância a quo, o que já viabiliza a interposição do presente extraordinário. 



    Ademais, tendo em vista as questões constitucionais discutidas no acórdão recorrido, as quais, inclusive, ultrapassam os interesses subjetivos da presente demanda, até mesmo pelo fato de questões como a presente envolvem administração e execução de plano de benefícios referentes a milhares de participantes nas mesmas condições que a recorrida, resta evidente a existência de REPERCUSSÃO GERAL, estando plenamente atendido o requisito a que se referem os artigos 102, § 3° da CF/88 e 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente